Tribunal: STF
Processo: MS 34968
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSIDERAÇÃO DE REINCIDÊNCIA INEXISTENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incontroverso nos autos que o Relator afirmou que o impetrante era reincidente, o que ele não era.



    II – Evidente a afronta ao devido processo legal no apenamento de alguém como se fosse reincidente, quando essa reincidência não se verifica. 



    III – Não se pode afirmar, como fez a Procuradora-Geral da República, que a colocação, feita pelo Relator, de que houve reincidência – a qual, reitero, não estava presente – não influenciou na dosagem da pena pelos demais Conselheiros. Na verdade, embora fosse dispensável essa prova, há comprovação nos autos em sentido contrário. 



    IV – A inexistente reincidência consistiu numa premissa para o voto dos julgadores, em flagrante ofensa ao devido processo legal, devendo ser concedida a ordem para anular o acórdão que condenou o impetrante à pena de aposentadoria compulsória no PAD 0002601-86.2012.2.00.000, devendo outro ser proferido, à luz das determinações constantes desta decisão.



    V – Nego provimento ao agravo regimental.